Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-15.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-15.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAISA CAROLINE DOS REIS FONTES

Advogado(s)
:
NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INVALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, objetivando o reconhecimento da invalidade de cobrança decorrente de suposta fraude no medidor e a reparação por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

2.
Sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), revogando a tutela anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

3.
Apelação interposta pela autora, sustentando a nulidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária por inobservância do rito previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como a configuração de dano moral pela interrupção indevida do serviço essencial, com pedido de declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4.
Contrarrazões apresentadas pela concessionária, defendendo a regularidade do procedimento fiscalizatório e a legalidade da cobrança efetuada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento adotado pela concessionária para caracterização de irregularidade e recuperação de consumo observou as exigências do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, de modo a legitimar a cobrança realizada; (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor pressupõe a estrita observância dos procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, dentre os quais a lavratura do TOI, a composição de conjunto probatório idôneo e, quando constatada violação do medidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica ou a realização de perícia técnica.

7. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado no caso concreto consignou, de forma expressa, a inexistência de encaminhamento do medidor à perícia, sem que tenha sido produzido relatório de avaliação técnica, em afronta ao art. 129, § 1º, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que compromete a validade da cobrança efetuada.

8. Ainda que o consumidor não manifeste opção pela perícia técnica, subsiste a obrigatoriedade de elaboração do relatório de avaliação técnica, bem como a comunicação prévia e comprovada acerca de sua realização, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu.

9. A inobservância das normas regulamentares que disciplinam a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica afasta a presunção de legitimidade do TOI e conduz à declaração de inexistência do débito apurado unilateralmente pela concessionária.

10. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por decorrer da própria ilicitude da conduta.

11. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.
12. O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa da vítima nem inviabilizar a atividade do ofensor.

13. À luz da jurisprudência desta Corte em casos análogos, revela-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 1.231,47, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: A cobrança de recuperação de consumo fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção é inválida quando não observados os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual configura dano moral
in re ipsa
, indenizável em valor fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

- TJ-AM, AC 0612883-75.2019.8.04.0001.

- TJBA, APL 0001625-71.2013.8.05.0043.

- TJBA, APL 0000870-82.2015.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000703-15.2020.8.05.0182
em que figuram como apelante
MAISA CAROLINE DOS REIS FONTES
e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
D
AR

PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.